Tribunal: TCU
Processo: 023.763/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7952/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.763/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Gutemberg de Souza Teles Junior (XXX.255.381-XX); Danilo do Rosario Pinheiro (XXX.992.062-XX); Gabriella Vitorino Guimaraes (XXX.868.774-XX); Gleydson Wilson Santos de Sousa (XXX.017.692-XX); Irisneia Brito e Silva (XXX.636.802-XX); Jose Tobias Marks Machado (XXX.053.990-XX); Lilian Cristina Macedo (XXX.477.318-XX); Luiza Helena da Silva Martins (XXX.820.422-XX); Maria de Fatima de Souza Andrade (XXX.638.594-XX); Sandra Regina Sousa Santos (XXX.613.533-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.